Tribunal: TJBA
Processo: 8117743-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117743-37.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILMAR BATISTA LIMA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de obscuridade e prequestionamento. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão do mérito. Via inadequada. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A
em face de acórdão que deu
provimento parcial à apelação interposta por Gilmar Batista Lima
. Sustenta o Embargante que o julgado seria obscuro quanto à determinação de modificação da taxa de juros aplicada no contrato, pois estavam condizentes com a média de mercado. Alega que não há razão para a devolução em dobro de valores, pois

não houve má-fé ou ato ilícito praticado pela instituição financeira. Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o acórdão embargado incorreu em
obscuridade quando determinou a revisão das taxas de juros
; (ii) se não há respaldo legal para a devolução em dobro dos valores e (ii) se há necessidade de
prequestionamento expresso
quando inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a matéria controvertida, aplicando ao contrato a taxa média de juros divulgada pelo BACEN para contratos da mesma natureza, não havendo qualquer obscuridade a ser aclarada, uma vez que foi fundamentado em jurisprudência do STJ, a exemplo do julgamento do
REsp 1797111/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma.

5. A alegação de ausência de respaldo legal para a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente não prosperam, conforme entendimento do STJ no
EAREsp nº 676.608
.

6. A pretensão do Embargante, sob o pretexto de sanar obscuridade, traduz verdadeira tentativa de
rediscutir o mérito do julgado
, o que é incabível em sede de embargos declaratórios, consoante orientação pacífica dos tribunais superiores.
7. O
prequestionamento expresso
não se impõe quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo suficiente que a decisão exponha de forma clara as razões de convencimento, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo

8.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Mantido incólume o acórdão embargado.

Dispositivos legais relevantes
:
CPC/2015, art. 1.022; art. 489, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.